Tribunal: TJSP
Processo: 1602381-72.2019.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível – Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal Municipal – ISS dos exercícios de 2014 a 2017 – Cancelamento administrativo do débito tributário, após oposição da objeção – Homologação da desistência – Demanda extinta, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC – Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios limitados a dez mil reais, nos termos do

Ementa:
Apelação Cível – Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal Municipal – ISS dos exercícios de 2014 a 2017 – Cancelamento administrativo do débito tributário, após oposição da objeção – Homologação da desistência – Demanda extinta, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC – Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios limitados a dez mil reais, nos termos do art. 85, §8o, do CPC – Cabimento – Interpretação extensiva do referido dispositivo – Apreciação equitativa – Sentença mantida – Sucumbência recursal - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1602381-72.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CIRUPED
SERVICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090 -Voto no 9755
2
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090.
Apelante: Ciruped Serviços de Cirurgia Pediátrica Ltda..
Apelada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
Juiz de origem: Josué Modesto Passos.
VOTO No 9755
Apelação Cível Exceção de Pré-Executividade oposta em
Execução Fiscal Municipal ISS dos exercícios de 2014 a
2017 Cancelamento administrativo do débito tributário, após
oposição da objeção Homologação da desistência Demanda
extinta, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC

Condenação da Fazenda ao pagamento de honorários
advocatícios limitados a dez mil reais, nos termos do art. 85,
§8o, do CPC Cabimento Interpretação extensiva do referido
dispositivo
Apreciação equitativa
Sentença mantida

Sucumbência recursal - Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ciruped Serviços de Cirurgia Pediátrica Ltda., em face da r. sentença de fls.
64/66, que homologou a desistência da ação, requerida pela Municipalidade de
São Paulo, e julgou extinta a ação executiva, condenando a exequente ao
pagamento das custas e despesas processuais, devidamente corrigidas desde os
efetivos desembolsos, e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
execução, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, devidamente corrigidos até o
efetivo pagamento, observado o limite de dez mil reais, ante a observância dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090 -Voto no 9755
3
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, uma vez que a causa
não se revestiu de complexidade.
Alega, a apelante, em síntese, que a r. sentença
merece parcial reforma, posto que os honorários de sucumbência devem ser
adequados aos padrões dispostos no §3o do art. 85 do CPC. Sustenta que o valor
da causa não é inestimável e tampouco irrisório para se aplicar ao caso o §8o do
referido dispositivo. Cita julgados em seu favor. Requer o provimento do recurso,
com a adequação dos honorários aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§3o e
4o, do CPC, sem qualquer limitação.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
houve a apresentação de contrarrazões, a fls. 112/119.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se de todo o processado que a
Municipalidade de São Paulo propôs Execução Fiscal em face de Ciruped
Serviços de Cirurgia Pediátrica Ltda., tendo em vista a pretensa existência de
débitos de ISS dos exercícios de 2014 a 2017, conforme CDA de fls. 02/06.
Após a citação da executada, a Municipalidade
veio aos autos requerer a suspensão do presente feito por decisão judicial em
outra ação (fls. 10), o que foi deferido a fls. 11.
Ato contínuo, a executada opôs a Exceção de
Pré-Executividade de fls. 15/49, defendendo a efetiva inexigibilidade da
cobrança sub judice, diante de mencionada decisão proferida em ação anulatória,
na qual o crédito tributário em apreço teve sua exigibilidade suspensa em
momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva aqui discutida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090 -Voto no 9755
4
A Municipalidade, então, a fls. 56/57, requereu
a mera suspensão do feito, defendendo que, conforme informações prestadas no
SEI 6021.2020/0003402-9, por Fisc 42, setor responsável pelo acompanhamento
de ações contra a Fazenda Pública Municipal, a suspensão da exigibilidade pela
excipiente relatada não tinha o condão de acarretar a extinção da ação executiva.
Após reiteração dos argumentos explicitados
pela devedora, a Municipalidade, a fls. 63, postulou a extinção da Execução
Fiscal, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, o que foi homologado pelo D. Juízo
a quo, na r. sentença de fls. 64/66. Na mesma decisão, a exequente foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais, e dos honorários advocatícios,
limitados a dez mil reais, com o que não concorda parcialmente a executada.
Pois bem.
A doutrina e jurisprudência do STJ têm
entendido que não pode, a Fazenda, desistir da execução embargada, sem pagar
as despesas processuais já efetuadas pelo(a) devedor(a). Caso contrário, seria o
mesmo que atribuir à parte vencedora os ônus processuais.
O jurista Humberto Theodoro Junior, ao tratar
do cancelamento da dívida em momento anterior à prolação da r. sentença,
defende o direito de ressarcimento dos gastos efetuados pelo(a) devedor(a), que
apresentou defesa, nos seguintes termos, in verbis:
“(...) Isto quer dizer que a execução que se iniciou
sem depósito e sem pagamento prévio de custas será
encerrada também sem tais exigências 'a posteriori'.
Mas o direito do devedor embargante de se
ressarcir das custas efetivamente despendidas e
outras despesas já realizadas no curso de seus
embargos, inclusive honorários advocatícios, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090 -Voto no 9755
5
foi negado pelo aludido dispositivo legal. Segue a
regra geral de sucumbência, não revogada
peremptoriamente pela nova lei de cobrança
judicial da Dívida Ativa.” (Lei de Execução Fiscal,
Editora Saraiva, 10a ed., p. 212 g. n.)
No caso em tela, embora se trate de Exceção de
Pré-Executividade, o entendimento é que, tanto nos embargos, como na exceção,
a parte necessita contratar advogado para se defender.
A questão relativa à condenação do Município
ao pagamento dos honorários advocatícios deve ser resolvida em consonância
com o princípio da causalidade, levando-se em conta quem deu causa à
instauração do processo para lhe imputar as despesas da causa e, quanto ao valor
dessa verba, honorária, a r. sentença merece ser mantida.
Ora, considerando-se que a ação executiva foi
proposta em novembro de 2019, quando o valor da causa perfazia R$ 319.014,63
(trezentos e dezenove mil, quatorze reais e sessenta e três centavos), e que a
prolação da sentença se deu em abril de 2020, conclui-se que a verba honorária
fixada no limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra ínfima.
Diversamente do que defende a apelante, aplicar-
se os parâmetros estabelecidos pelo §3o do art. 85 do CPC é completamente
desproporcional ao trabalho realizado pelos patronos da executada, que consistiu
na apresentação da Exceção de Pré-Executividade, contra a qual a
Municipalidade não se opôs ao final.
O pagamento de monta superior à estabelecida
em Primeiro Grau por um trabalho simples caracterizaria patente situação de
enriquecimento sem causa, cuja vedação é um princípio geral do Direito, sem
falar na dilapidação do erário que isso causaria, em detrimento do interesse
público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090 -Voto no 9755
6
Para o correto arbitramento do valor dos
honorários devidos aos advogados da parte vencedora, é preciso levar em
consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação
ao enriquecimento sem causa, de modo a estender, em caráter excepcional, a
apreciação equitativa prevista no §8o do art. 85 do CPC também àquelas causas
em que o proveito econômico ou o valor da causa forem altos e passíveis de dar
lugar a honorários exorbitantes, desproporcionais e desarrazoados.
Ademais, a fixação dos honorários, segundo o
§2o do referido dispositivo que estamos comentando, deve atender a algumas
características relacionadas ao trabalho do advogado, quais sejam:
“(...)
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.”
Assim, como a autora da Exceção de Pré-
Executividade ingressou no feito com sua oposição, na qual defendeu a
inexigibilidade da dívida; que o processo tramita em São Paulo, local onde está
estabelecido o escritório do advogado; e que a natureza da causa é simples, bem
como o trabalho que foi realizado, porque houve a desistência da ação pela
Municipalidade, não há dúvida de que a utilização das faixas estabelecidas pelo
§3o do art. 85, resulta na fixação de um alto valor de honorários, que deve ser
considerado de todo inaceitável, em vista dos princípios do Direito já aludidos.
Esta mesma Egrégia 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo já vem, há algum tempo, decidindo
segundo esse mesmo entendimento, em casos semelhantes, senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090 -Voto no 9755
7
“APELAÇÃO Execução Fiscal Apresentação de
exceção
de
pré-executividade

Pedido
da
Municipalidade de extinção do feito com base no
art. 26 da Lei no. 6.830/80, sem oferecer qualquer
impugnação
Discussão acerca dos honorários
advocatícios sucumbenciais fixados Pretensão de
minoração Possibilidade Inteligência do artigo
85, §2o, do NCPC Princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da equidade
Entidade da
Administração Pública indireta
Interpretação
extensiva do §8o, do art. 85, do NCPC Vedação ao
enriquecimento sem causa - Reforma parcial da r.
sentença RECURSO PROVIDO.”
(AC 1522226-53.2017.8.26.0090, j. 02/08/2018)
“APELAÇÃO. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. Cancelamento da CDA e pedido de
extinção da ação artigo 26 da LEF. Fixação dos
honorários nos percentuais mínimos do artigo 85,
§3o do CPC. Elevado valor da causa. Pedido de
redução
e
arbitramento
por
equidade.
Possibilidade. Nos casos em que houver excessiva
desproporção entre a prestação dos serviços
advocatícios exigidos pela demanda e o valor da
causa
ou
proveito
econômico,
é
permitida,
excepcionalmente, a apreciação equitativa pelo
Poder Judiciário. Observância dos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação do
enriquecimento sem causa, de modo a autorizar a
interpretação extensiva ao artigo 85, §8o do CPC.
Sentença reformada em parte. Recurso PROVIDO.”
(AC 1576499-79.2017.8.26.0090, j. 24/07/2018)
Ante todo o exposto, portanto, impõe-se a
manutenção dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do
§8o do art. 85 do CPC, remuneração condizente com o trabalho realizado pelos
patronos da executada.
Por fim, diante da sucumbência recursal da
apelante, condeno-a, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1602381-72.2019.8.26.0090 -Voto no 9755
8
honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, que atuou em Segunda
Instância, no valor de R$500,00 (quinhentos reais).
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Silvana M Mollo
Relatora